Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-36.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000813-36.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOMINGAS LUIZA MORIMA - CPF: 514.752.781-87 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000813-36.2024.8.11.0018.

APELANTE: DOMINGAS LUIZA MORIMA.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPRA REALIZADA PELO CARTÃO DE DÉBITO – FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

In casu
, verifico que os documentos trazidos pelo requerido corroboram com seu argumento de que o suposto desconto indevido é referente a uma compra realizada pela parte autora por meio de seu cartão de débito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000813-36.2024.8.11.0018.

APELANTE: DOMINGAS LUIZA MORIMA.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DOMINGAS LUIZA MORIMA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1000813-36.2024.8.11.0018 julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 241625690).

Em suas razões de Id. 241625691, a parte apelante sustenta que não restou demonstrado que a parte consumidora foi previamente informada acerca da oferta de serviço e que teria aceitado a contratação, com a anuência dos descontos em seu rendimento advindo de benefício previdenciário.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a devolução dos valores na forma dobrada e indenização por danos morais.

Contrarrazões Id. 241625694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

A parte autora sustenta que foi surpreendida com um desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) denominado de PAGSEGURO*24conv, o qual alega desconhecer.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Da análise detida dos autos, ao meu ver, entendo que o requerido demonstrou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora. Explico.

O banco requerido discorre que o desconto que a parte autora se insurge é referente a uma compra realizada no seu cartão de débito. Vejamos:

Assim, não há falar em qualquer ilegalidade do desconto, haja vista que se trata de uma compra realizada pela parte autora, por meio de seu cartão de débito.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024